Tribunal: TJMT
Processo: 0011304-24.2011.8.11.0003
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011304-24.2011.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Transporte Rodoviário]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SINDICATO DOS TRANSP ROD AUTONOMOS DE BENS DO EST DE MT - CNPJ: 33.004.235/0001-00 (APELADO), JOSE ANTONIO ROMANO FERREIRA - CPF: 002.294.131-29 (ADVOGADO), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0001-75 (APELANTE), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), JOAO ROBERTO ZILIANI - CPF: 003.743.851-49 (ADVOGADO), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0024-61 (TERCEIRO INTERESSADO), MEIRE CORREIA DE SANTANA DA COSTA MARQUES - CPF: 594.612.411-00 (ADVOGADO), ELIANE BERTUOL DUARTE - CPF: 728.682.011-72 (ADVOGADO), ROBERTO PESSOA COSTA - CPF: 441.944.399-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ADRIANA ASTUTO PEREIRA - CPF: 009.053.687-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA: REJEITADAS. NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PARCIAL PROCEDÊNCIA - TRANSPORTADOR RODOVIÁRIO AUTÔNOMO DE CARGAS – ATRASO NO CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DE CARGAS – DESCUMPRIMENTO DO ART. 11, § 5o, DA LEI N. 11.442/2007 – PRAZO DE PERMANÊNCIA E PREÇO DA TONELADA/HORA – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REJEITADAS – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – REJEITADA NO MÉRITO – MÉRITO – APLICAÇÃO DO ART. 11, § 5o, DA LEI N. 11.442/2007 - § 6o AFASTADO – AUSÊNCIA DE AJUSTE ENTRE AS PARTES – AÇÃO COLETIVA PROPOSTA POR SINDICATO - COISA JULGADA - EXTENSÃO A TODOS DA CATEGORIA, INDEPENDENTEMENTE DE FILIAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

A defesa se mostra em relação a direitos individuais homogêneos, porquanto a discussão recai em contratos de transporte firmados com os sindicalizados, que apresentam, de regra, cláusula que ofende a legislação aplicável à espécie, vale dizer, art. 11, § 5o, da Lei n. 11.442/2007. Além disso, de relevo também os argumentos quanto às péssimas condições da estrutura física do pátio, banheiros, etc.

Afasta-se a cláusula que estabelece prazo e valores diversos ao da lei para pagamento de estadia dos motoristas autônomos, por não revelar ajuste ou acordo entre as partes, mas sim a imposição por uma delas, única beneficiária, e sujeição de outra, em grave prejuízo.

Os efeitos da sentença proferida em ação coletiva ajuizada por sindicato estendem-se a todos da categoria, e não apenas a seus filiados ou àqueles relacionados na inicial.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0011304-24.2011.8.11.0003

APELANTE: ADM DO BRASIL LTDA

APELADO: SINDICATO DOS TRANSP ROD AUTONOMOS DE BENS DO EST DE MT

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação

interposta por
ADM do Brasil Ltda.
, de sentença que julgou parcialmente procedente a Ação Civil Pública ajuizada pelo
Sindicato dos Transportadores Rodoviários, Autônomos de Bens do Estado de Mato Grosso – SINDICAM/MT
, para condená-la ao pagamento
“do valor previsto no artigo 11, § 5o, da Lei 11.442/2007, aplicando a astreinte legal, à razão de R$ 1,00 (um real) por cada tonelada transportada e por cada hora que ultrapassou o teto de cinco (cinco) horas, que deverá ser corrigida pelo índice INPC/IBGE, a contar do efetivo atraso, acrescido de juros de mora a contar da citação”
. Condenou, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa

Suscita a ilegitimidade ativa do sindicato. No ponto, alega que o sindicato não tem legitimidade para tutelar direito individual heterogêneo de seus filiados.

Argui, ainda, a ausência de interesse processual da parte autora, sob o argumento de que o § 6o do art. 11, da Lei n. 11.442/2007 conferia ao contratante a ao caminhoneiro a faculdade de firmar um contrato com condições distintas da regra geral do § 5o, da mesma lei.

Sustenta, também, a inadequação da via eleita, porquanto inexistente a dimensão coletiva do direito alegado. Aponta que a ação coletiva tem por fundamento apenas 04 contratos de transportes, dos quais três são apócrifos.

Aduz, por sua vez, que os caminhoneiros têm liberdade de escolha em relação ao contrato de transporte, o que afasta a imposição de condição pela apelante.

Assevera que a natureza do negócio objeto de contrato de transporte torna imprevisível o tempo de espera para carga e descarga, de modo que são diversas as situações que podem causar a espera superior a 5 horas, além de que o tempo de espera razoável já está precificado no valor do frete.

Ressalta de outro turno, o equívoco da r. sentença em aplicar de forma retroativa a Lei n. 13.103/15, para afetar os contratos firmados antes da sua edição. Adita a inconstitucionalidade da interpretação dada pela r. sentença.

Por fim, em atenção ao princípio da eventualidade, postula que a eficácia da r. sentença fique limitada à comarca de Rondonópolis e aos substituídos que tenham, na data da propositura da ação, domicílio no âmbito da competência territorial do órgão prolator.

Requer que as preliminares sejam acolhidas para julgar extinta a ação, ou o provimento do recurso para reformar a r. sentença e julgar improcedente a ação.

Contrarrazões (id 8282070).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do i. Procurador de Justiça Dr. Edmilson da Costa Pereira, entende que
“não há, na espécie, qualquer direito individual homogêneo em discussão; há sim, direito individual heterogêneo, vez que seguramente cada contrato apresenta situação própria e distinta”
. Manifesta, assim, a falta de interesse de agir na modalidade adequação. (id 8907001)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020